Tribunal: STF
Processo: RE 1501142
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PREVISÃO LEGAL PARA SERVIDORES EFETIVOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal que julgou procedente o pedido de pagamento de auxílio-alimentação e improcedente a gratificação de risco e vida a servidor contratado por tempo determinado.



    2. Conheço dos Recursos, vez que presentes as condições de sua admissibilidade.



    3. Inicialmente, a despeito do pedido de sustentação oral formulado pela parte autora, procedo ao julgamento do recurso de modo virtual, vez que inexiste prejuízo para a referida parte e a matéria tratada é idêntica a de outros processos já analisados por esta Turma Recursal.



    4. Com a devida vênia, entendo que a respeitável sentença merece reforma.



    5. No caso, no que pertine ao pagamento da gratificação de risco de vida pleiteado, a matéria é regulada pelos seguintes dispositivos legais: Lei n. 2.607/2000 – Lei Geral de Contratação Temporária sob o Regime de Direito Administrativo; Lei n. 1.762/1986 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e Lei n. 3.469/2009 – Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Servidores Permanentes da SUSAM.



    6. A parte autora é servidora temporária, contratada nos termos da Lei n. 2.607/2000, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.



    7. Embora a Lei n. 3.469/2009 não faça menção especificamente aos servidores temporários, inexiste razão para que alguns servidores, embora submetidos às mesmas condições de trabalho, sejam tolhidos do recebimento da GRV apenas por não ocuparem cargos de provimento efetivo



    8. Ademais, o art. 7º da Lei n. 2.607/2000, ao dispor sobre a retribuição pecuniária do contratado, utiliza o termo vencimentos no sentido amplo, ou seja, englobando o vencimento (no singular) e demais vantagens pecuniárias. Logo, a equiparação prevista no referido dispositivo legal não está limitada ao vencimento em sentido estrito, senão vejamos:



    (...)



    10. Deste modo, considerando ser princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis e pelo fato do art. 7º da Lei n. 2.607/2000 utilizar o termo "vencimentos, inexiste amparo legal para restringir a Gratificação de Risco de Vida aos servidores efetivos.



    11. Outrossim, o direito à percepção de gratificações inerentes às funções desempenhadas é reforçado, ainda, pelo art. 10 da Lei n. 2.607/2000, que estende aos temporários o direito conferido pelo art. 90, VI, da Lei no 1.762/1986 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas), que trata especificamente da gratificação por risco de vida, não fazendo qualquer ressalva.



    12. Por sua vez, no que toca ao auxílio-alimentação, como bem asseverado pelo juízo de piso, inexiste na legislação estadual qualquer restrição para a sua concessão também aos servidores temporários, sobretudo porque não há previsão expressa de ser o referido benefício restrito aos detentores de cargos efetivos, já que o decreto regulamentador utiliza a expressão "aos servidores públicos estaduais", expressão que abarca também os contratados sob regime de direito administrativo.



    13. Voto, pois, no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença, para determinar que o Estado proceda com o pagamento da diferença remuneratória decorrente da não implementação da Gratificação de Risco de Vida desde a entrada da parte recorrente em efetivo exercício até o momento da inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, valores sobre os quais incidirão correção monetária e juros, desde a citação, ressalvada prescrição quinquenal.



    14. Pertinente à obrigação de fazer, determino a inclusão da Gratificação de Risco de Vida nos vencimentos da parte autora, para fins de recebimento na primeira folha de pagamento após o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada mês em que não for efetivada a implementação, sem prejuízo do recebimento da referida gratificação, até o limite de 10 (dez) incidências.



    15. E ainda, Voto, pois, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado, condenado-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente